Tribunal: CARF
Processo: 15215.720116/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720116/2017-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.495 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FELIPE RAPHAEL PASCOAL EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA.
Nos termos do artigo 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão
de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando houver
falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária.
EXCLUSÃO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE
É possível a retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples Nacional, posto
previsto na própria Lei Complementar no 123/2006, a qual cuidou de instituir o
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720116/2017-77
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720116/2017-77

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA"), o qual será
complementado ao final:
O presente processo trata de exclusão da empresa do Simples Nacional, através do Ato
Declaratório Executivo DRF/GVS no 15, de 08 de novembro de 2017, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Governador Valadares/MG, com efeitos a
partir de 01/02/2012, impedindo a opção pelo aludido regime diferenciado e favorecido
até 31/12/2019.
O Auditor Fiscal esclarece que a fiscalizada explora o ramo da prestação de serviço de
construção civil (edificação, reforma, ampliação).
Cita a legislação que rege o Regime Especial Unificado de Arrecadação de tributos e
Contribuições pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
destacando que a empresa declarou a opção pelo Simples Nacional nos anos calendários
de 2012 a 2016, com regime de tributação de competência.
Assevera que ao analisar os Livros Caixa de 02/2012 a 07/2016, verificou que a sua
escrituração não permite a identificação da movimentação financeira e bancária, visto
que não submete-se à sistemática exigida pelo Regime de Competência.
6.1- Vale ressaltar, que com respeito à atividade de prestação de serviços, no Regime
de Competência, a receita é considerada realizada e, portanto, auferida quando um
serviço é prestado com a anuência do tomador e com o compromisso contratual deste
de pagar o preço acertado, sendo irrelevante, neste caso, a ocorrência de sua efetiva
quitação. Já o Regime de Caixa, considera o recebimento e o desembolso efetuado,
fazendo, portanto o registro dos documentos na data de seu efetivo recebimento ou
pagamento. (Solução de Consulta n° 114- Cosit, de 22/04/2014)
Relata que os Livros Contábeis Diário e Razão apresentados, de 02/2012 a 07/2016, não
estavam revestidos das formalidades legais intrínsecas e extrínsecas.
Informa que, a partir do batimento entre as Notas Fiscais de Serviço x DEFIS x
PGDAS-D x Livros Caixa, verificou as seguintes condutas:
- As notas fiscais de serviços, ora são lançadas na data de emissão, ora são lançadas
na data do recebimento. (...)
- Ou, ainda, ocorre de não serem lançadas. (...)
- As guias de FGTS e INSS são lançadas no mês do pagamento.
Afirma que o Livro Caixa não permite a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, sendo motivo para a sua exclusão de ofício do Simples Nacional.
(Resol. CGSNn° 94/11, art 75 e 76).
Conclui que está presente a hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional do art.
29, inciso VIII, da Lei Complementar n.° 123/ 2006.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720116/2017-77

A empresa foi cientificada da exclusão do Simples Nacional em 30/11/2017, sendo
postada a Manifestação de Inconformidade em 22/12/2017.
Inicialmente disserta sobre o início das atividades e a sua atuação no mercado. Afirma
que não quis provocar embaraço à fiscalização ou que consumasse em má fé,
apresentando todos os documentos solicitados.
Afirma "que a empresa não possui conta bancária específica e o livro caixa é gerado
pelo sistema contábil adotado por este escritório, cujos lançamentos são efetuados à luz
de documentos em mãos no ato da escrituração e se não foi claro o bastante para
atender o propósito da fiscalização, não pode caracterizar embaraço ou omissão e sim
falha do sistema contábil adotado".
Alega que se não houver reversão quanto à exclusão da empresa do Simples Nacional
terá que encerrar suas atividades.
Diz que não há razão para aplicação do art.29 em seu parágrafo 1°, pois a "empresa
jamais deixou de cumprir as exigências na solicitação de documentos para colaborar
com a fiscalização, mesmo que no entendimento não atenderam à expectativa do fisco.
A empresa cumprirá a solicitação de quaisquer documentos que tornará de forma clara
para efeito do procedimento desejado".
Por fim pede a revogação do processo administrativo n° 15215.720116/2017-77.
Em sessão de 29/08/2019, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO A exclusão de ofício das
empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á, dentre outras hipóteses, quando
Livro Caixa não permite a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária
do sujeito passivo.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 138/139 do e-processo):
A empresa foi excluída do Simples a partir de 01/2012 em razão da empresa apresentar
escrituração que não submete-se à sistemática do Regime de Competência, conforme
opção feita pelo contribuinte, não permitindo, portanto, a identificação da
movimentação financeira e bancária.
Apesar do contribuinte afirmar que atendeu a fiscalização apresentando a
documentação, o que se verifica que a exclusão do Simples Nacional não está
fundamentada na ausência de apresentação de documentos, mas sim no art. 29, inciso
VIII, da Lei Complementar n.o 123/2006, ou seja a exclusão ocorreu pela falta de
escrituração contábil que não permite a identificação da movimentação financeira [...]
[...]
Observa-se que o Auditor Fiscal apontou diversos problemas na documentação
apresentada, os quais podemos resumir:
- a empresa declarou o seu regime de tributação é o Regime de Competência, porém a
escrituração contábil não obedece o citado regime;
- os Livros Caixa não permites a correta identificação da movimentação financeira e
bancária;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720116/2017-77

- os Livros Contábeis Diário e Razão apresentados não possuem os termos de abertura e
encerramento, e nem autenticação da Junta Comercial e encadernação;
- as notas fiscais de serviços, ora são lançadas na data de emissão, ora são lançadas na
data do recebimento;
- algumas notas fiscais não foram lançadas;
- as guias de FGTS e INSS são lançadas no mês do pagamento.
A defesa não apresenta qualquer explicação para as discrepâncias apontadas pelo
Auditor Fiscal, mas apenas se limita a afirmar que atendeu prontamente a fiscalização e
que os lançamentos contábeis seguiram a ordem de sua apresentação.
Portanto, não restando comprovado que o Livro Caixa, ou mesmo os Livros Diário e
Razão permitem a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária do
sujeito passivo, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE, mantendo a exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 150/ do e-processo):
III.2 – QUANTO ÀS INFRAÇÕES EM SI E AO EXCESSO DE PUNIÇÃO –
POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
POR MEIOS ALTERNATIVOS
Referida exclusão somente se deu porque a infração apontada na Representação Fiscal
foi precipitada, baseada num trabalho fiscal deficiente.
Inicialmente, é bom fixar alguns pontos:
1) a Recorrente possuía os livros fiscais que foram desconsiderados, embora, no tocante
a alguns exercícios, realmente tenha havido falha em seu registro;
2) todos os serviços prestados pela Recorrente durante tais exercícios foram acobertados
por notas fiscais idôneas, fato que não foi infirmado pela Autoridade Fazendária;
3) 100% (cem por cento) da receita auferida pela Recorrente era corretamente
informada à Receita Federal do Brasil, pois isso era indispensável para fins de
cumprimento de obrigações acessórias relativas a outros tributos federais, o que quer
dizer que havia sim elementos formais aptos a demonstrar o volume de faturamento
correspondente ao período fiscalizado;
4) na linha do item anterior, em momento algum a Auditoria Fiscal imputou à
Recorrente o cometimento de crime de sonegação, assim como não afirma, nem mesmo
por vias indiretas, ter havido omissão de receitas;
5) a Recorrente é empresa que tem a esmagadora maioria de seu faturamento vinculado
a contratos firmados com órgãos públicos, que formalizam os pagamentos que fazem de
maneira muito mais rígida do que as entidades privadas;
6) partindo da premissa acima, não é razoável presumir que seja impossível chegar aos
recebimentos que constituíam o faturamento da empresa, ou seja, sua movimentação
financeira.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720116/2017-77

Tudo isso quer dizer que a Autoridade Fiscal poderia ter realizado uma conjugação de
documentos muito mais abrangente, se seu objetivo era chegar ao volume de receitas e à
movimentação financeira da Recorrente. Não precisava ficar adstrita a notas fiscais,
declarações e Livros Caixa.
[...]
No caso concreto, se o motivo da exclusão foi a suposta impossibilidade de
identificação da movimentação financeira, o que se deu foi, com a devida vênia, uma
aplicação automática do inc. VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006. Isto
porque, na situação específica da Recorrente, essa identificação era possível, mesmo
que não através do Livro Caixa.
Embora seja literal o dispositivo, não custa alertar: falhas de lançamento no Livro Caixa
não atraem a incidência do inc. VIII do art. 29 acima referido. Não o possuir é o que
deve ser interpretado como infração. Obviamente, não era essa a realidade da
Recorrente.
[...]
Para debater essa infração, importa primeiro reprisar o que seriam as falhas que o
Auditor Fiscal diz terem sido cometidas pela Recorrente. Segundo ele, a empresa:
- optava pelo Regime de Competência, mas promovia sua escrituração contábil baseada
no Regime de Caixa;
- os Livros Diário e Razão não possuíam os termos de abertura e encerramento, nem
encadernação e não estavam autenticados pela Junta Comercial;
- as notas fiscais de serviços emitidas pela empresa ora eram lançadas na data de
emissão, ora eram lançadas na data do recebimento dos valores nela espelhados;
- algumas notas fiscais não foram lançadas nos livros;
- as guias de recolhimento do FGTS e INSS eram lançadas no mês do pagamento.
No que diz respeito ao segundo item, isto é, às formalidades nos Livros Diário e Razão,
a rigor em nada interferem na questão ora tratada.
Isoladamente, jamais atrairiam a incidência do inc. VIII do art. 29 da Lei Complementar
no 123/2006, dispositivo invocado pelo Fisco.
Já quanto aos demais itens, há que se estabelecer uma premissa fundamental: em
momento algum o Fisco identificou elementos que o levassem a concluir ter havido
prestação de serviço sem emissão do correspondente documento fiscal. Da mesma
forma, não se verificou qualquer omissão de receitas nas declarações que a
empresa transmitia à Receita Federal do Brasil. Um terceiro aspecto relevante é
que todos os custos da atividade desenvolvida pela Recorrente eram plenamente
identificáveis, em especial aquele relativo à folha de salários. Afinal, todos os
documentos de arrecadação de contribuições previdenciárias, assim como os
comprovantes de recolhimento, eram devidamente arquivados
Perceba-se, então, que o único problema foi realmente o descompasso temporal que
maculou a escrituração contábil da Recorrente. Mas o acervo documental mantido pela
empresa era capaz de contornar o desencontro de informações que esse descompasso
causava nos livros-caixa.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720116/2017-77

As digressões postas até aqui remetem a uma questão que precisa ser reforçada tanto
quanto possível: somente pelo livro-caixa se pode chegar ao movimento financeiro da
empresa num determinado período? A pergunta é pertinente porque, se houver outros
meios, fica descaracterizada a hipótese do inc. VIII do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006. Considerando a quantidade de documentos e informações de que dispunha a
Autoridade Fazendária, é impossível crer que somente o livro-caixa lhe permitisse
chegar ao resultado que buscava (conhecer a movimentação financeira do contribuinte).
Primeiro que a Recorrente não deixava de manter escrituração contábil e fiscal. Se
realmente cometeu o equívoco de escriturar mal um livro caixa ou não levar a registro
este ou outro livro, isso não culminou na desqualificação de seu acervo contábil inteiro.
Segundo que, insista-se, nenhum serviço prestado pela Recorrente jamais foi
desacompanhado da correspondente nota fiscal de prestação de serviços, e nessas notas,
decerto estava informado o valor do serviço prestado, que é a base da receita da
empresa. Terceiro que em nenhum momento se falou em omissão de receitas, tanto que
a Recorrente as declarava rigorosamente.
Ademais, a Recorrente faz questão de manter cuidadosamente arquivados todos os
comprovantes de recolhimento de contribuições previdenciárias correspondentes a todas
as obras de engenharia que executa. A mesma coisa se aplica às notas fiscais de compra
de materiais empregados em suas obras.
Tudo isso junto conduz à conclusão de que era perfeitamente possível recompor o fluxo
financeiro da Recorrente, ainda que seu livro-caixa apresentasse falhas ou fosse
descompassado do regime de apuração (competência) eleito por ela.
Se houver dúvida quanto à possibilidade de o Auditor Fiscal chegar à movimentação
financeira do contribuinte ainda que tenha identificado falhas em sua escrituração
contábil, isso já vicia o ato de exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, pois
haverá incerteza quanto à idoneidade do motivo para esse ato.
III.3 – QUANTO ÀS INFRAÇÕES EM SI E AO EXCESSO DE PUNIÇÃO –
NECESSÁRIO TEMPERAMENTO NA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
No 123/2006
A realidade das pequenas empresas brasileiras não lhes possibilita investimento
suficiente em mão de obra especializada para a adoção de um compliance fiscal
adequado, o que resulta no inevitável descumprimento de obrigações tributárias e,
eventualmente, no surgimento de débitos que passam a ser prontamente exigíveis.
Para piorar, o art. 30 da Lei Complementar no 116/2006 ainda determina a exclusão do
Regime dos contribuintes que cometam falhas as mais variadas, que vão desde a efetiva
omissão de receitas submetidas à tributação até o mero cumprimento incorreto de
obrigações acessórias, hipótese em que se insere a Recorrente.
Acontece que, como se sabe, a Administração Pública está objetivamente vinculada à
finalidade da norma. Nesse sentido, o art. 1o da referida lei revela que o escopo da
criação do Simples Nacional foi promover e dar contornos concretos ao valor que
inspirou a redação do art. 179 da Constituição, segundo o qual “A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.”.
[...]
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720116/2017-77

Feitas estas primeiras observações, importa dizer que, do que foi dito no tópico anterior,
fica claro que a Recorrente jamais agiu de má-fé. Apenas cometeu erros contábeis que
nem de longe significam lesão ao Fisco.
Diante de um contexto como esse, em que o contribuinte claramente age de boa-fé e não
há sinais de sonegação mediante omissão de receitas ou prestação de serviço de forma
irregular (desacobertada de documento fiscal idôneo), é de se reconhecer a
desproporcionalidade da medida que foi imposta, isto é, a exclusão do Simples
Nacional, ainda que a Autoridade Fazendária tenha lastreado sua decisão em disposição
legal.
Aliás, quanto a ter havido fundamento legal para a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, é de se ter em mente que a literalidade do inciso VIII do art. 29 da LC no
123/2006 não pode ser aplicada indistintamente a todo e qualquer contexto. A situação
da Recorrente é emblemática. Ainda que tenha cometido um erro que prejudicou a
análise das informações contidas em seu livro caixa, isso não quer dizer que sua
movimentação financeira não pudesse ser recomposta. Afinal, o que não faltavam eram
elementos, tais como declarações, notas fiscais, livros Diário e Razão, guias de
recolhimento de tributos e FGTS etc. Se por tais elementos fosse possível – como era –
recompor a referida movimentação, tornar-se-ia irrelevante o conflito identificado pelo
Fisco entre o regime de apuração (competência) e o regime observado pela escrituração
contábil (caixa).
Por outro lado, se as falhas contábeis da Recorrente não implicaram prejuízo algum à
Fazenda Pública, certo é que a manutenção do ato de exclusão do Simples Nacional
trará para a empresa danos irreparáveis.
[...]
III.4 – EXCLUSÃO DO SIMPLES – INCONSTITUCIONALIDADE DOS EFEITOS
RETROATIVOS DO ATO
Na Representação Fiscal que subsidiou a exclusão da Recorrente do Simples Nacional,
foram invocados os arts. 75 e 76 da Resolução CGSN no 94/2011. A invocação só
serviu a um propósito: permitir que os efeitos de tal exclusão retroajam a 01 de
fevereiro de 2012. Tal retroação implica diferenças quanto às obrigações tributárias,
prejudicando a empresa que, de boa-fé, vinha optando pelo Simples desde então e por
este regime pagando seus tributos, sem nunca antes ter sido notificada.
Assim, é clara a hipótese de retroatividade in pejus, alterando a situação tributária
pretérita da empresa que até então recolhia seus tributos, acertadamente, via Simples
Nacional.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720116/2017-77

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
11/12/2019 (fls. 142 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/01/2020 (fls. 144 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional em razão de o seu livro caixa não permitir a identificação da sua movimentação
financeira, nos termos do que dispõe o artigo 29, VIII da Lei Complementar no 123/2006, abaixo
transcrito:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando:
[...]
VIII – houver falta da escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária.
Após a manutenção da exclusão pela DRJ/JFA, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no qual questiona basicamente (A) excesso de punição, o qual na sua visão seria
devido ao fato de a sua movimentação financeira ser possível por outros meios, que não
exclusivamente o livro caixa; (B) a necessidade de temperamento quanto à aplicação da Lei
Complementar no 123/2006; além da (C) inconstitucionalidade dos efeitos retroativos do ato de
exclusão.
Com a finalidade de deixar o presente acórdão o mais didático possível,
abordaremos cada uma dessas questões em tópico próprio.
(A) QUANTO ÀS INFRAÇÕES EM SI E AO EXCESSO DE PUNIÇÃO – POSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
POR
MEIOS
ALTERNATIVOS
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720116/2017-77

Segundo alega o contribuinte (fls. 153 do e-processo), as formalidades nos Livros
Diário e Razão, a rigor em nada interferem na questão ora tratada. Isoladamente, jamais
atrairiam a incidência do inc. VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, dispositivo
invocado pelo Fisco. Embora seja verdade que isoladamente tais equívocos não atrairiam a
incidência do dispositivo em questão, é importante ressaltar que eles foram determinantes para a
conclusão feita pela Fiscalização de que o livro caixa escriturado pelo contribuinte não permitiria
a identificação de sua movimentação financeira. Isto porque caso houvesse o registro de outros
livros, tais como o razão e o diário, eles poderiam em conjunto com outros documentos de
suporte, tais como notas fiscais, contratos e extratos bancários, configurar um meio alternativo
para apuração da movimentação financeira.
E embora o contribuinte afirme que o acervo documental mantido pela empresa
era capaz de contornar o desencontro de informações e o descompasso temporal da sua
escrituração contábil, não explica de que forma isso seria possível, posto que tanto o seu livro
caixa, como os livros razão e diários não seguiam o prescrito pela legislação.
O contribuinte também afirma que o Fisco não teria qualquer elemento nos autos
demonstrando a prestação de serviço sem emissão de nota fiscal ou omissão de receita nas
declarações prestadas. Contudo, tais constatações não são relevantes ao caso, posto que a
legislação estabelece como condição para a exclusão tão somente a impossibilidade de
identificação da movimentação financeira.
Conforme expressamente consignado pela DRJ/JFA (fls. 139 do e-processo):
- a empresa declarou o seu regime de tributação é o Regime de Competência, porém a
escrituração contábil não obedece o citado regime;
- os Livros Caixa não permites a correta identificação da movimentação financeira e
bancária;
- os Livros Contábeis Diário e Razão apresentados não possuem os termos de abertura e
encerramento, e nem autenticação da Junta Comercial e encadernação;
- as notas fiscais de serviços, ora são lançadas na data de emissão, ora são lançadas na
data do recebimento;
- algumas notas fiscais não foram lançadas;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720116/2017-77

- as guias de FGTS e INSS são lançadas no mês do pagamento.
Embora mencionado pelo contribuinte em defesa, não é possível localizar nos
autos meios alternativos os quais permitissem a correta identificação de sua movimentação
financeira no período, razão pela qual a causa para exclusão se encontra devidamente
configurada.
(B) – QUANTO ÀS INFRAÇÕES EM SI E AO EXCESSO DE PUNIÇÃO – NECESSÁRIO
TEMPERAMENTO NA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006
Nesse tópico específico o contribuinte afirma que (fls. 157 do e-processo) jamais
agiu de má-fé. Apenas cometeu erros contábeis que nem de longe significam lesão ao Fisco,
motivo pelo qual é de se reconhecer a desproporcionalidade da medida que foi imposta, isto é, a
exclusão do Simples Nacional, ainda que a Autoridade Fazendária tenha lastreado sua decisão
em disposição legal.
Adverte ainda que a sua situação seria emblemática, pois (fls. 157 do e-processo),
ainda que tenha cometido um erro que prejudicou a análise das informações contidas em seu
livro caixa, isso não quer dizer que sua movimentação financeira não pudesse ser recomposta.
Afinal, o que não faltavam eram elementos, tais como declarações, notas fiscais, livros Diário e
Razão, guias de recolhimento de tributos e FGTS.
Não menciona, contudo, que o seu livro diário e razão não seguia as formalidades
necessárias, e que as notas fiscais foram incorretamente contabilizadas, em total desrespeito aos
regimes de caixa e competência, tendo o mesmo acontecido com as guias de FGTS e INSS as
quais eram lançadas no mês de pagamento.
O recurso voluntário menciona uma série de precedentes, todos eles judiciais e
nenhum administrativo.
A Lei Complementar no 123/2006 foi bastante objetiva ao prever a exclusão do
Simples Nacional da empresa que seja omissa na escrituração do livro caixa ou quando ela não
permita a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Não cabe a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação da legislação com base em
argumentos de proporcionalidade ou razoabilidade como pretende o contribuinte. Embora
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720116/2017-77

concordemos que em alguns casos seria necessário um exame da norma de maneira peculiar, não
é possível o seu afastamento dissociado de algum outro fundamento legal, quer dizer, somente
seria possível o afastamento do artigo 29, VIII, na hipótese de existir um outro dispositivo legal
aplicável ao presente caso concreto, o que não parece ser o caso, posto que o único argumento
apresentado é pela proporcionalidade ou então pelo objetivo da lei, cujo efeito prescricional é
nulo ou inexistente.
Ainda nesse sentido, convém mencionar a redação da Súmula CARF no 02,
segundo a qual este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. Perceba-se que o argumento de desproporcionalidade da norma é incapaz de por
si só acarretar na sua inaplicabilidade, cabendo a este Conselho apenas a sua aplicação.
Ao julgador administrativo é dado o poder-dever de interpretar as normas em
consonância com o sistema como um todo, inclusive, com as normas constitucionais, sem,
contudo, afastar a aplicação das normas com base em argumentos único e exclusivamente
constitucionais.
(C) – EXCLUSÃO DO SIMPLES – INCONSTITUCIONALIDADE DOS EFEITOS
RETROATIVOS DO ATO
Alega o contribuinte que a retroatividade do ato de exclusão até 01/02/2012
significaria clara hipótese de retroatividade in pejus, o que seria vedado pelo artigo 106 do
Código Tributário Nacional.
Em que pese a menção ao disposto no CTN, esquece o contribuinte de que a
legislação específica do Simples Nacional também regulamentou os efeitos da exclusão de forma
precisa, veja-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.495 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720116/2017-77

Como se vê, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional é determinada pela própria lei instituidora do regime simplificado. Trata-se de
verdadeira escolha do legislador, o qual atribuiu um marco inicial para o início da produção dos
efeitos da exclusão. Não se trata de uma escolha discricionária ou arbitrária da Fiscalização.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital